Tribunal: TJSP
Processo: 1002035-90.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Impossibilidade de devolução daquela de avaliação, porque comprovada satisfatoriamente a prestação do serviço – Devolução simples, ausente prova de má-fé – Elevação da verba honorária – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002035-
90.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante LUIS WANDERLEI
VILAS BOAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-90.2019.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto 24.461 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002035-90.2019 – ILHA SOLTEIRA.
Apelante: Luis Wanderlei Vilas Boas.
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Juiz: Rafael Salomão Oliveira.
Voto 24.461
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Tarifas Exegese de recurso repetitivo do STJ
Impossibilidade de devolução daquela de avaliação,
porque comprovada satisfatoriamente a prestação do
serviço Devolução simples, ausente prova de má-
fé
Elevação da verba honorária
Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 110/114, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de nulidade de cláusulas contratuais, cobrança
indevida e repetição do indébito movida pelo apelante à apelada honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação, a cargo da ré.

Diz-se que a cobrança de valor referente à tarifa de avaliação do
bem é abusiva, nos termos do Código do Consumidor. Demais, não pode ser
repassada ao consumidor, haja vista tratar-se de custo inerente à atividade fim
dos bancos. Os valores, tanto da tarifa impugnada quanto das demais
constantes da sentença, devem ser devolvidos em dobro, por se tratar de
cobranças indevidas. Afirma que os honorários advocatícios devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-90.2019.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto 24.461 - (fr)
3
majorados, porque aqueles da sentença se apresentam irrisórios (fls. 116/121).
Veio resposta (fls. 125/128).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Cuida-se de ação anulatória
de cláusulas contratuais, a envolver tarifas em cédula de crédito bancário (fls.
17/19).
Quanto a estas, a de avaliação foi objeto de recursos especiais
repetitivos. De fato, o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em
28/11/2018, e do REsp 1.639.259/SP, em 12/12/2018, fixou as seguintes
teses, respectivamente:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2: possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”.
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”.
Diante disso e de fl. 17, verifica-se que a tarifa de avaliação (R$
435,00 item 5.4 Pagamentos Autorizados), foi regularmente contratada e
em valor que não se mostra abusivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-90.2019.8.26.0246 - Ilha Solteira - Voto 24.461 - (fr)
4
Mas há prova da prestação do serviço. Basta ver que a financeira
apresentou o laudo de fls. 59/61, com detalhada descrição do veículo
financiado. Há indicação clara dos itens de segurança do automóvel,
fotografias, informes sobre gravames, multas e estado de conservação
(pintura, tapeçaria e etc). O apelante, assim, não tem razão ao se insurgir
contra referida cobrança, porque o serviço de avaliação foi realizado.
Da mesma maneira, não há possibilidade alguma de deferir
devolução de valores de forma dobrada. Não há prova concreta de atitude de
má-fé da financeira, que se limitou a dar cumprimento aos termos do contrato
livremente celebrado, sem vícios (e a restituição de valores só ocorre por
força do que, aqui, é decidido).
O recorrente tem parcial razão apenas no que pertine à verba
honorária. Forçoso convir que o arbitramento em percentual sobre o valor da
condenação representa montante pouco significativo (embora, num primeiro
momento, em consonância com o que previsto no CPC, art. 85, § 2o).
Na realidade, a fixação deve se dar por equidade (art. 85, § 8o,
CPC), porque irrisório o proveito econômico. Em tais condições, a verba é
estabelecida em R$1.000,00, que melhor remunera o trabalho desenvolvido
(que se apresentou de relativa simplicidade, sem necessidade de produção de
provas em audiência).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso